Tribunal: TJBA
Processo: 8068473-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8068473-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCILIO AQUINO MARQUES e outros

Advogado(s)
:
MARCILIO AQUINO MARQUES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE
PRESO
PELA
SUPOSTA PRÁTICA
DO CRIME
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART
. 33
C/C

ART
. 40, VI,
DA
L
EI Nº
11.343/
20
06
).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICADA. DENÚNCIA OFERECIDA EM
1
8
/1
1
/2025
.

TESE DE CARÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
REJEITADA.
DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
DELITO PRATICADO
COM A PLURALIDADE DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS.
RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

O
RDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCILIO AQUINO MARQUES, Advogado, em favor do Paciente EDUARDO MENDES OLIVEIRA GONCALVES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Garantias de Salvador/BA, Dr. Marcelo de Almeida Costa.

2. Emerge dos autos que o Paciente é acusado, em conjunto com um comparsa, por fato supostamente criminoso ocorrido no dia 10 de outubro de 2025, por volta das 10:00 horas, quando policiais civis, receberam denúncia anônima, informando que havia três indivíduos praticando tráfico de drogas na Travessa Lacerda, no bairro de Itapuã, razão pela qual se dirigiram até o local informado, onde avistaram os denunciados e ainda o adolescente de 17 (dezessete) anos, de iniciais R.C.S.J, em atitude suspeita. O local é conhecido como ponto de venda de drogas e cada um deles carregava um saco plástico, assim, ao procederem a revista pessoal, os policiais constataram que EDUARDO, ora paciente, detinha a quantia de R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais), 10 (dez) tubos contendo um pó branco análogo à cocaína, 20 (vinte) pinos contendo um pó branco aparentando ser cocaína e 24 (vinte e quatro) tubos contendo pedras análogas ao crack.

3.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

PREJUDICADO.
Em consulta ao PJE de 1º Grau, verifica-se que, após a conclusão das investigações, a denúncia foi oferecida em 18.11.2025, deflagrando-se a ação penal nº 8224000-52.2025.8.05.0001, contra o paciente e seu comparsa, Caio Pereira Salomão, pelo delito insculpido art. 33 c/c o art. 40, VI da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal.

4.
CARÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
REJEITADA.
A prisão preventiva do paciente, por ocasião da audiência de custódia, foi decretada no bojo do APF nº 8196107-86.2025.8.05.0001, pautando-se em elementos mínimos necessários a justificar a medida. Vale esclarecer que foram três flagranteados, sendo um deles adolescente, no entanto, apenas o paciente permaneceu sob custódia, após serem verificados os indícios mínimos de autoria do crime e a materialidade, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva em razão do histórico de atos infracionais do paciente (id 524858855 do APF nº 8196107-86.2025.8.05.0001).

5. Compreende-se que tal circunstância é suficiente para justificar a custódia cautelar do paciente, pois denota o risco concreto de voltar a delinquir. Além disso, o contexto criminoso, com pluralidade de agentes, dentre eles, um adolescente, e a variedade de substâncias proscritas apreendidas (crack, maconha, cocaína e haxixe) denota a gravidade concreta do delito e a periculosidade de agente.

6. Não se constata a omissão do juízo com relação ao pedido de liberdade provisória, já que, em 27/10/2025, foi proferida decisão nos autos do processo nº 8206067-66.2025.8.05.0001 (id 527414214), rejeitando o pedido da defesa.

7. Examinando o contexto fático, entende-se que é irretocável a decisão hostilizada, isto porque se ancora nos elementos dispostos nos autos. As circunstâncias ora destacadas endossam a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso concreto, afastando a viabilidade da sua substituição por medidas alternativas mesmo que existam condições pessoais favoráveis.

ORDEM CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8068473-13.2025.8.05.0000,
impetrado por
MARCILIO AQUINO MARQUES, Advogado, em favor do Paciente EDUARDO MENDES OLIVEIRA GONÇALVES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Garantias de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer
em parte
e
DENEGAR A ORDEM
,

pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC0
6/
19